Tribunal: TJMT
Processo: 1057973-70.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057973-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SANDRA SEVERIANO - CPF: 050.079.771-44 (RECORRIDO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), NERICA SILVEIRA - CPF: 042.618.451-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto do douto Relator para dar parcial provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso. Declaro válidos os contratos firmados nos anos de 2019 e 2020, por observarem o prazo estabelecido na Lei Estadual nº 600/2017. Contudo, os vínculos celebrados entre os anos de 2021 a 2024 extrapolaram o limite temporal legal, razão pela qual devem ser considerados nulos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS PARA A MESMA FUNÇÃO. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE MATERIAL. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo sentença que condenou ao pagamento de FGTS relativo ao período não prescrito, férias proporcionais e 13º salário, referentes a contratos temporários de professor celebrados entre 2019 e 2024, por reconhecer o desvirtuamento da contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessão de contratos temporários, ainda que precedidos de processos seletivos simplificados, descaracteriza a excepcionalidade e temporariedade da contratação, configurando nulidade; (ii) estabelecer se tal nulidade gera direito ao recebimento de FGTS, férias proporcionais e 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão de contratos temporários para a mesma função e localidade, com interrupções mínimas e estratégicas, configura burla ao art. 18, III, da LC nº 600/2017, que exige interstício mínimo de 12 meses, evidenciando necessidade permanente e não excepcional.

A nulidade material decorrente do desvirtuamento das contratações temporárias ofende o art. 37, IX e § 2º, da CF/88, sem gerar vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando direitos de natureza indenizatória.

O STF (Tema 916 – RE 596.478/RR) e o STJ reconhecem que, declarada a nulidade da contratação temporária, é devido o FGTS, ainda que o vínculo tenha sido formalmente precedido de processo seletivo simplificado.

O art. 39, § 3º, da CF/88 garante aos servidores temporários férias proporcionais e 13º salário, sendo devidas as parcelas não adimplidas.

O princípio do
tempus regit actum
impõe a aplicação da quarentena de 12 meses para contratações anteriores à LC nº 719/2022, cujo descumprimento ocorreu no caso.

Ausentes argumentos novos no Agravo Interno e constatado o caráter manifestamente improcedente do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A renovação sucessiva de contratos temporários para a mesma função, sem observância do interstício legal, configura nulidade material por desvirtuamento, atraindo a aplicação do art. 37, § 2º, da CF/88.

A nulidade material assegura ao contratado irregular o direito ao FGTS, férias proporcionais e 13º salário, nos termos do art. 39, § 3º, da CF/88 e da jurisprudência do STF (Tema 916).

O princípio do
tempus regit actum
impõe que as regras de interstício aplicáveis sejam as vigentes à época da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, IX e § 2º; 39, § 3º; LC nº 600/2017, art. 18, III; LC nº 719/2022; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, art. 46; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 13.08.2015; STJ, AREsp 2.298.633, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 30.06.2023; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 04.07.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 296394390) que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que, em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Reclamante para condenar a Reclamada ao pagamento de valores relativos ao recolhimento do FGTS do período não prescrito, bem como férias proporcionais e décimo terceiro salário referentes aos contratos temporários celebrados
de 2019 a 2024
.

A decisão monocrática assentou que a continuidade funcional da Reclamante, na mesma função e localidade, descaracterizou a excepcionalidade e a temporariedade da contratação temporária, sendo inaplicável a alegação de processos seletivos distintos quando constatada ausência de solução de descontinuidade, atraindo o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (Tema 916) e no Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que as contratações observam os parâmetros legais, com prazos e intervalos regulares, defendendo que não há falar em nulidade e, por conseguinte, em pagamento de FGTS,

férias proporcionais nem décimo terceiro salário. Alega, ainda, que cada contrato possui autonomia e que o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 não seria aplicável à espécie.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada pugnam pela manutenção da decisão agravada, reiterando a tese de desvirtuamento do regime temporário e juntando precedentes que confirmam o direito ao FGTS nos casos de nulidade contratual por afronta ao art. 37, IX, da CF/88, dentre outras verbas.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de se reconhecer a validade de contratações temporárias sucessivas, justificadas pela Reclamada como decorrentes de “novos” vínculos precedidos de seleção simplificada, e, por consequência, afastar a condenação ao pagamento do FGTS, férias proporcionais e décimo terceiro salário.

Ocorre que, no caso concreto, a análise dos autos demonstra que, independentemente da nomenclatura e da existência formal de processos seletivos distintos, a prestação de serviços da Reclamante perdurou do
período de 2019 e 2024
de maneira quase ininterrupta, com funções idênticas, sem solução de continuidade fática.

Consta dos autos que a Reclamante foi convocada sucessivamente para desempenhar a função de professor na rede pública estadual, com interrupções mínimas e estratégicas
coincidentes com o calendário de férias escolares.
Tal prática, ainda que formalmente precedida de novo processo seletivo, afronta o disposto no art. 18, III, da LC nº 600/2017, que vedava nova contratação antes de doze (12) meses do encerramento da anterior, salvo exceções não demonstradas no caso, o que evidencia a burla ao prazo mínimo legal e a perpetuação do vínculo sob a roupagem de contratações temporárias.

O argumento de que a necessidade de substitutos é “excepcional” não se sustenta diante da prova de que tais contratações ocorreram de forma reiterada e previsível, evidenciando tratar-se de necessidade ordinária e permanente, que deveria ser suprida por concurso público.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais, em violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos, há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC nº 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13º salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

Logo,
embora a contratação tenha aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera nulidade material, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Dessa forma, mantém-se a sentença, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações
ocorreram para a mesma função e unidade
, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2º, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2º, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

O argumento da Reclamada de que a LC nº 719/2022 reduziu o prazo de interregno para quarenta (40) dias não socorre sua pretensão. Aplica-se o princípio do
tempus regit actum
para avaliar cada contratação segundo a lei vigente à época de sua celebração. Assim, os contratos celebrados antes de 24/03/2022 submetem-se à quarentena de doze (12) meses, cujo descumprimento, como ocorreu no presente caso, enseja a nulidade.

O conjunto fático-probatório evidencia que houve sucessão de vínculos com finalidade de manter a prestação de serviços da mesma pessoa, sem o atendimento da exigência legal de interregno, situação que, de acordo com
a Súmula nº 26 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso,
garante ao contratado irregular, preenchidos os requisitos legais, os direitos sociais decorrentes da relação de trabalho.

Em relação às férias proporcionais e décimo terceiro salário, o art. 39, § 3º, da Constituição Federal assegura tais direitos aos servidores temporários, sendo entendimento pacífico que, não comprovado o adimplemento, são devidos, quando comprovados casos de contratação nula.

Ausentes argumentos novos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do caráter manifestamente improcedente do agravo.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025